Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 7.465/2024. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS E IMÓVEIS PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. CHEFE DO EXECUTIVO. BENEFÍCIOS FISCAIS. LEI ESPECÍFICA. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. PODER EXECUTIVO. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. A Lei Distrital no 7.465/2024 instituiu o Programa de Financiamento da Infraestrutura Pública do Distrito Federal, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar.
2. A lei em análise dispõe sobre concessão de uso de áreas públicas a particulares para exploração econômica e de administração de imóveis públicos distritais por parceiros privados, tratando sobre matéria de competência privativa do Governador, nos termos do art. 71, § 1o, inciso VII e art. 100, inciso VI da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O vício de iniciativa reconhecido também transborda em inconstitucionalidade material, pois a usurpação da competência do Governador para a deflagração do processo legislativo compromete o princípio da separação dos poderes e a reserva de administração conferida ao Poder Executivo, previstos nos artigos 52 e 53, caput, da LODF.
4. Os arts. 4o, § 2o, I; e 8o, § 1o, I, da Lei Distrital no 7.465/2024, são inconstitucionais por incompatibilidade com o art. 131, I, da LODF, uma vez que preveem a concessão de benefício fiscal por meio de regulamento, sem lei específica.
5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n.o 7.465/2024, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.